Tribunal: TJMT
Processo: 1032822-50.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032822-50.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO CENIZE - CPF: 106.121.288-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração.
Ação regressiva de ressarcimento. Contradição no acórdão. Consectários legais. Cumulação indevida de
ipca
e
selic
. Tema 1368 do
stj
. Lei nº 14.905/2024. Modulação temporal. Efeitos integrativos. Recurso parcialmente acolhido sem efeitos infringentes.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando a parte adversa ao pagamento de valores atualizados pelo IPCA e acrescidos de juros pela taxa SELIC desde o evento danoso.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à fixação dos consectários legais, especificamente pela cumulação da correção monetária pelo IPCA com juros de mora pela taxa SELIC, bem como se é necessária a adequação ao regime jurídico anterior e à nova redação do art. 406 do CC após a Lei nº 14.905/2024.

III.
Razões de decidir

3.
A taxa SELIC possui natureza de índice único, englobando correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme entendimento consolidado do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1368).

4. Até a vigência da Lei nº 14.905/2024, a SELIC deve ser aplicada como índice exclusivo nas obrigações civis, na ausência de estipulação contratual.

5. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 introduziu nova sistemática ao art. 406 do CC, estabelecendo a incidência do IPCA como correção monetária, acrescida de juros de mora equivalentes à taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário.

6. A norma possui aplicação imediata às relações jurídicas pendentes, impondo a modulação temporal dos consectários legais.

7. A pretensão de substituição integral dos critérios não prospera, por contrariar a orientação jurisprudencial consolidada, sendo cabível apenas a integração do julgado para sanar a contradição identificada.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição e explicitar a forma de incidência dos consectários legais.

Tese de julgamento
:

“1. A taxa SELIC, até a vigência da Lei nº 14.905/2024, constitui índice único de correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices. 2. A partir de 30/08/2024, aplica-se o IPCA como correção monetária, acrescido de juros de mora equivalentes à taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, nos termos do art. 406 do Código Civil.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1368 (recursos repetitivos); STJ,
AREsp
2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 27.10.2025; STJ,
AREsp
2025/0093232-8, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.02.2026; TJMT, N.U 1041000-37.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
349755877
), o qual, à unanimidade de votos,
deu provimento

ao
recurso de apelação interposto pela e
mbargante
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento nº 1032822-50.2022.8.11.0041.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao ressarcimento de R$ 6.047,79, corrigidos pelo IPCA desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, a contar de cada evento danoso.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios

alegando a ocorrência de erro material e contradição no tocante à fixação dos consectários legais. Sustenta que o acórdão determinou a aplicação simultânea do IPCA e da taxa SELIC, o que contraria o entendimento jurisprudencial. Pede o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, para que os juros moratórios sejam fixados em 1% ao mês até o dia 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, sejam calculados nos termos da nova redação do artigo 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024 (taxa legal equivalente à SELIC deduzida do IPCA) (ID 352123852).

Em contrarrazões, sustenta o embargado que não existe omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte com o propósito de procrastinar o feito (ID 354349898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado, uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”
(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega vício na fixação dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação, pleiteando a adequação dos índices à sistemática anterior e, de forma superveniente, à nova redação do artigo 406 do Código Civil.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso, fixou a incidência de correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desembolso, cumulada com juros de mora pela taxa SELIC, a contar de cada evento danoso, conforme se extrai do dispositivo.

Ocorre que a taxa SELIC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, constitui índice composto, que abrange, a um só tempo, juros de mora e correção monetária, razão pela qual é vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização, sob pena de indevido
bis in idem.

A propósito, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1368), a Corte Superior firmou a seguinte tese:

O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a taxa SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Tal orientação evidencia que, até a vigência da Lei nº 14.905/2024 (29/08/2024), a SELIC deve ser compreendida como índice único, vedada sua cumulação com o IPCA ou qualquer outro índice de correção monetária.

De outro vértice, a superveniência da Lei nº 14.905/2024, com vigência a partir de 30/08/2024, alterou a redação do artigo 406 do Código Civil, passando a estabelecer metodologia própria, consistente na aplicação do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora correspondentes à taxa SELIC, deduzido o referido índice inflacionário.

Dessa forma, o dispositivo do acórdão deve ser integrado para consignar, de forma expressa, a modulação temporal dos consectários legais, nos seguintes termos:
(i) até 29/08/2024, a incidência da taxa SELIC como índice único; e (
ii
) a partir de 30/08/2024, a aplicação do IPCA como correção monetária, acrescida de juros de mora correspondentes à taxa SELIC, deduzido o referido índice, nos moldes do artigo 406 do Código Civil.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se consolidado no sentido da necessária observância da modulação temporal dos consectários legais, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça e com as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

"Os consectários legais devem observar o entendimento firmado pelo

STJ no Tema 1.368, com incidência da taxa Selic até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, a partir de então, aplicação do IPCA como correção monetária, acrescido de juros de mora correspondentes à diferença positiva entre a Selic e o IPCA."
(TJMT - N.U 1041000-37.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2026,
DJe
27/03/2026)

[...] 9. Contudo, verifica-se omissão quanto à análise da incidência da taxa SELIC como índice de juros moratórios diante das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, que modificou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e determinando que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária.

10. Tratando-se de norma de ordem pública, sua aplicação é imediata às relações jurídicas pendentes, impondo a adequação do julgado ao novo regime legal, observando-se, contudo, a vigência da lei a partir de 30/08/2024.

11. Assim, até essa data devem ser aplicados os critérios anteriormente vigentes, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês;
a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, incidem correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.
(N.U 1000570-80.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

Todavia, a pretensão da parte embargante não comporta acolhimento nos moldes em que deduzida, porquanto visa à modificação do julgado em desconformidade com a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pretendendo a adoção de critérios que não se harmonizam com a sistemática jurídica atualmente vigente.

Cumpre destacar, ademais, que não há nos autos qualquer estipulação contratual acerca dos encargos moratórios, circunstância que atrai, de forma direta e imediata, a incidência do artigo 406 do Código Civil. Nesse contexto, revela-se inviável a aplicação dos parâmetros de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, uma vez que tais critérios carecem de respaldo legal na hipótese de ausência de pactuação, além de se mostrarem incompatíveis com o regime normativo e jurisprudencial aplicável às obrigações civis.

A propósito, em recente o julgado, a Corte Superior assentou que:
“A mora em dívidas de natureza civil, quando inexistente a convenção de taxa específica, é regida pela taxa legal, que, na esteira da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), corresponde à Taxa SELIC, que atua como índice único de juros de mora e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro indexador”

(STJ -
AREsp
: 00000000000002885434 RS 2025/0093232-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2026).

Com efeito, não há falar em substituição integral dos parâmetros fixados no acórdão, mas tão somente em sua integração, a fim de explicitar a correta forma de incidência dos consectários legais, em consonância com o regramento legal aplicável e a jurisprudência consolidada.

Assim, impõe-se o reconhecimento da existência de vício no julgado, exclusivamente para sanar a contradição decorrente da cumulação indevida de índices, sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao recurso.

Portanto, os embargos de declaração comportam acolhimento parcial, apenas com efeitos integrativos, para esclarecer a correta incidência dos consectários legais, sem alteração do resultado do julgamento, nem modificação substancial do comando condenatório.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, apenas para sanar a contradição apontada, com efeitos exclusivamente integrativos, a fim de esclarecer a forma de incidência dos consectários legais.

Assim, integra-se o dispositivo do acórdão embargado para consignar que a atualização do valor da condenação deverá observar a seguinte modulação temporal:
(i) até 29/08/2024, a incidência da taxa SELIC como índice único, vedada sua cumulação com qualquer outro índice; e (
ii
) a partir de 30/08/2024, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, acrescida de juros de mora correspondentes à taxa SELIC, deduzido o referido índice, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Mantém-se, no mais, inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026